Tribunal: TJPA
Processo: 0007893-41.2020.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. AGRAVANTE QUE CUMPRE PENA ANTECIPADAMENTE, VISTO QUE SUA CONDENAÇÃO AINDA NÃO TRANSITOU EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE CONHECIMENTO. PLEITO DE TRABALHO EXTERNO E PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÕES QUE NÃO FORAM DECIDIDAS PELO JUÍZO A QUO NÃO PODEM SER APRECIADAS DIRETAMENTE PELO TRIBUNAL, SOB PENA DE INCORRER EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117, INCISO II, DA LEP. PLEITO INDEFERIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APENADO PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA. GRUPO DE RISCO DA COVID-19. SUPERLOTAÇÃO DO PRESÍDIO, AGLOMERAÇÃO, FALTA DE CONDIÇÕES DE HIGIENE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL QUE IMPEDEM OS APENADOS DE CUMPRIREM AS RECOMENDAÇÕES DA OMS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEVE SER MANTIDA. SISTEMA PRISIONAL QUE APRESENTA CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEIOS PARA ATENDIMENTO EXTERNO NA NECESSIDADE DO APENADO. LAUDO MÉDICO QUE NÃO COMPROVA O ESTADO CONCRETO DE RISCO DO AGRAVANTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. DECIS?O UNÂNIME.1. A defesa aduz que o apenado encontra-se cumprindo pena antecipadamente, visto que sua condenação ainda não transitou em julgado, o que estaria em desacordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ora, inviável a análise de tal pedido, posto que a referida matéria (ou seja, que o apenado estaria cumprindo pena antecipadamente, sem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória) deve ser suscitada perante o Juízo de Conhecimento e não perante esta E. Corte, em sede de agravo de execução.2. Quanto aos pedidos de trabalho externo (por ser o requerente trabalhador, com contrato de trabalho em vigor, possuindo carteira de trabalho assinada como marítimo) e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, verifica-se que os mesmos não foram analisados pelo Juízo da Vara de Execução Penal, por não terem sido postulados perante este juízo. Questões que não foram decididas pelo juízo a quo não podem ser apreciadas diretamente pelo Tribunal, sob pena de se incorrer em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, mesmo porque é o juízo da execução quem tem melhores condições e meios de aferir a possibilidade da concessão ou não do trabalho externo. Ademais, inviável a pretendida substituição, prevista no art. 44 do CP, tendo em vista que o agravante foi condenado a uma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, patamar superior ao exigido pelo art. 44, inciso I, do CPB. Assim, não tendo o juízo de 1º grau se manifestado definitivamente sobre os pedidos de trabalho externo e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a análise por este Tribunal acarretaria supressão de instância, razão pela qual não conheço desses pleitos. 3. É entendimento pacificado perante a jurisprudência pátria que para fazer jus à prisão domiciliar o interno deve ser acometido de doença grave e provar que o estabelecimento prisional não possui condições de lhe oferecer a devida assistência médica. In casu, mostram-se insubsistentes as alegações de que o sistema penal não possui condições de oferecer tratamento médico ao agravante e, esse fato, enseja o indeferimento do pleito, conforme se vê nos entendimentos do STJ e deste Tribunal de Justiça.4. In casu, verifica-se que, não há situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar em favor do agravante, não restando comprovada, nos autos, a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que o apenado cumpre sua pena, muito pelo contrário, conforme o Laudo Médico de fls. 12-v, datado de 04/02/2020, elaborado por profissional da Prefeitura Municipal de Belém/SUS, o agravante é portador de DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica ? CID J44.9) e realiza tratamento para asma crônica (CID J45.0), porém não restou provado que o mesmo encontra-se em estado de risco, tratando-se de risco genérico. Além disso, o Juízo da Vara de Execução, na decisão que indeferiu a prisão domiciliar requerida em favor do ora agravante, datada de 21/05/2020, assim se manifestou: ?Conforme o laudo acostado pela defesa (seq. 7.4), o custodiado faz uso de broncodilatadores há aproximadamente 04 (quatro) anos e realiza tratamento ambulatorial, fatos que corroboram a possibilidade do tratamento ser realizado na própria casa penal?. A decisão agravada deixa claro que a unidade prisional apresenta condições adequadas para o tratamento médico do agravante, estando o mesmo recebendo assistência ambulatorial e todas as condições de tratamento necessárias. Assim, não obstante o laudo médico acostado, este não se mostra suficiente a autorizar o deferimento da prisão domiciliar, com fundamento no art. 117, inciso II, da LEP, especialmente porque não há informação precisa acerca do seu atual estado de saúde, tampouco que esteja impossibilitado de receber o tratamento no interior do estabelecimento prisional ou que a casa penal não possa disponibilizar a estrutura para atendimento extramuros. Logo, inexiste hipótese excepcional que garanta ao agravante a concessão de prisão domiciliar. 5. Se o agravante está em cumprimento de pena no regime semiaberto e o presídio onde ele está cautelado vem adotando uma série de medidas extraordinárias visando evitar a proliferação da COVID-19, oferecendo ao recluso o suporte necessário para a manutenção de sua saúde, como se verifica nos autos, sua manutenção no cárcere é imperativa.6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0007893-41.2020.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA RMB)
RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE:
VALDECIR BAÍA DE SOUZA
(ADV. ANTÔNIO EPIFÂNIO RODRIGUES - OAB/PA Nº 19.526)
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA MARIA JOSÉ LOBATO ROSSY)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. AGRAVANTE QUE CUMPRE PENA ANTECIPADAMENTE, VISTO QUE SUA CONDENAÇÃO AINDA NÃO TRANSITOU EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE CONHECIMENTO. PLEITO DE TRABALHO EXTERNO E PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÕES QUE NÃO FORAM DECIDIDAS PELO JUÍZO
A QUO
NÃO PODEM SER APRECIADAS DIRETAMENTE PELO TRIBUNAL, SOB PENA DE INCORRER EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117, INCISO II, DA LEP. PLEITO INDEFERIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APENADO PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA. GRUPO DE RISCO DA COVID-19. SUPERLOTAÇÃO DO PRESÍDIO, AGLOMERAÇÃO, FALTA DE CONDIÇÕES DE HIGIENE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL QUE IMPEDEM OS APENADOS DE CUMPRIREM AS RECOMENDAÇÕES DA OMS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEVE SER MANTIDA. SISTEMA PRISIONAL QUE APRESENTA CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEIOS PARA ATENDIMENTO EXTERNO NA NECESSIDADE DO APENADO. LAUDO MÉDICO QUE NÃO COMPROVA O ESTADO CONCRETO DE RISCO DO AGRAVANTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA,
IMPROVIDO. DECIS¿O UNÂNIME.
1. A defesa aduz que o apenado encontra-se cumprindo pena antecipadamente, visto que sua condenação ainda não transitou em julgado, o que estaria em desacordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ora, inviável a análise de tal pedido, posto que a referida matéria (ou seja, que o apenado estaria cumprindo pena antecipadamente, sem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória) deve ser suscitada perante o Juízo de Conhecimento e não perante esta E. Corte, em sede de agravo de execução.
2. Quanto aos pedidos de trabalho externo (por ser o requerente trabalhador, com contrato de trabalho em vigor, possuindo carteira de trabalho assinada como marítimo) e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, verifica-se que os mesmos não foram analisados pelo Juízo da Vara de Execução Penal, por não terem sido postulados perante este juízo. Questões que não foram decididas pelo juízo
a quo
não podem ser apreciadas diretamente pelo Tribunal, sob pena de se incorrer em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, mesmo porque é o juízo da execução quem tem melhores condições e meios de aferir a possibilidade da concessão ou não do trabalho externo. Ademais, inviável a pretendida substituição, prevista no art. 44 do CP, tendo em vista que o agravante foi condenado a uma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, patamar superior ao exigido pelo art. 44, inciso I, do CPB. Assim, não tendo o juízo de 1º grau se manifestado definitivamente sobre os pedidos de trabalho externo e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a análise por este Tribunal acarretaria supressão de instância, razão pela qual não conheço desses pleitos.
3. É entendimento pacificado perante a jurisprudência pátria que para fazer
jus
à prisão domiciliar o interno deve ser acometido de doença grave e provar que o estabelecimento prisional não possui condições de lhe oferecer a devida assistência médica.
In casu
, mostram-se insubsistentes as alegações de que o sistema penal não possui condições de oferecer tratamento médico ao agravante e, esse fato, enseja o indeferimento do pleito, conforme se vê nos entendimentos do STJ e deste Tribunal de Justiça.
4.
In casu
, verifica-se que, não há situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar em favor do agravante, não restando comprovada, nos autos, a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que o apenado cumpre sua pena, muito pelo contrário, conforme o Laudo Médico de fls. 12-v, datado de 04/02/2020, elaborado por profissional da Prefeitura Municipal de Belém/SUS, o agravante é portador de DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica - CID J44.9) e realiza tratamento para asma crônica (CID J45.0), porém não restou provado que o mesmo encontra-se em estado de risco, tratando-se de risco genérico. Além disso, o Juízo da Vara de Execução, na decisão que indeferiu a prisão domiciliar requerida em favor do ora agravante, datada de 21/05/2020, assim se manifestou:
¿Conforme o laudo acostado pela defesa (seq. 7.4), o custodiado faz uso de broncodilatadores há aproximadamente 04 (quatro) anos e realiza tratamento ambulatorial, fatos que corroboram a possibilidade do tratamento ser realizado na própria casa penal¿
. A decisão agravada deixa claro que a unidade prisional apresenta condições adequadas para o tratamento médico do agravante, estando o mesmo recebendo assistência ambulatorial e todas as condições de tratamento necessárias. Assim, não obstante o laudo médico acostado, este não se mostra suficiente a autorizar o deferimento da prisão domiciliar, com fundamento no art. 117, inciso II, da LEP, especialmente porque não há informação precisa acerca do seu atual estado de saúde, tampouco que esteja impossibilitado de receber o tratamento no interior do estabelecimento prisional ou que a casa penal não possa disponibilizar a estrutura para atendimento
extramuros
. Logo, inexiste hipótese excepcional que garanta ao agravante a concessão de prisão domiciliar.
5. Se o agravante está em cumprimento de pena no regime semiaberto e o presídio onde ele está cautelado vem adotando uma série de medidas extraordinárias visando evitar a proliferação da COVID-19, oferecendo ao recluso o suporte necessário para a manutenção de sua saúde, como se verifica nos autos, sua manutenção no cárcere é imperativa.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer parcialmente do agravo e, na parte conhecida, lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de janeiro e finalizada ao primeiro dia do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 25 de janeiro de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0007893-41.2020.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA RMB)
RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE:
VALDECIR BAÍA DE SOUZA
(ADV. ANTÔNIO EPIFÂNIO RODRIGUES - OAB/PA Nº 19.526)
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA MARIA JOSÉ LOBATO ROSSY)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução Penal
, interposto por
Valdecir Baía de Souza
(
Adv. Antônio Epifânio Rodrigues
) contra decisão proferida pelo
Juízo da Vara das Execuções Penais da Comarca de Belém/PA
que
indeferiu o seu pedido de prisão domiciliar
.

Em
razões recursais
(fls. 03-v/06v), a defesa sustenta que o agravante foi
condenado
a uma pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime semiaberto
, nos autos do
Processo nº 0000292-42.2007.8.14.0049
, estando
atualmente cumprindo pena
na
Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel
, de forma antecipada, uma vez que
o processo pelo qual está custodiado ainda não transitou em julgado
, pois encontra-se na 3ª Turma de Direito Penal, em grau de recurso, em desacordo com o entendimento do STF. Sustenta que
o agravante nunca foi punido pela prática de falta grave
e
preenche os requisitos subjetivos
para a obtenção dos benefícios da Execução Penal, sendo necessária à sua
prisão domiciliar
, em virtude da
pandemia da COVID-19
, por ser
portador de doença crônica (asma brônquica) há anos
, a qual o insere no grupo de risco para o novo coronavírus.

A defesa relata que requereu a
prisão domiciliar
do agravante, visando
resguardar a saúde do custodiado de um possível contágio pelo vírus
, já que o ambiente carcerário é propício para a disseminação da doença, no entanto,
o pleito foi indeferido pelo Juízo da Execução
, sem qualquer fundamentação.

Diante da declarada
pandemia global do Coronavírus
e do posicionamento do STJ, do STF e da
Recomendação nº 62 do CNJ
, datada de
17/03/2020
,

requer que seja
concedida a prisão domiciliar com a possibilidade do agravante sair do domicílio para trabalhar ou que seja concedido trabalho externo ao mesmo
, vez que o requerente precisa trabalhar, pois
possui 04 (quatro) filhos que dependem do seu trabalho e de seu convívio no ambiente familiar
, sendo pessoa trabalhadora, com contrato de trabalho em vigor, possuindo carteira de trabalho assinada como marítimo, bem como seja
analisada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, vez que preenchidos os requisitos legais.

Além disso,
o comportamento carcerário do apenado é adequado
, pois além de cumprir com as regras do sistema prisional (Colônia Agrícola), ainda tem um convívio harmônico com seus companheiros, tendo
condições pessoais favoráveis
. Sustenta que, em alguns meses, o agravante já tenha direito a sua progressão para o regime aberto.

Em
contrarrazões
(fls. 44/46), a Promotora de Justiça de 1º Grau,
Dra. Maria José Lobato Rossy
, manifesta-se pelo
improvimento
do agravo, mantendo-se os exatos e prudentes termos da decisão do Juízo da Execução Penal, haja vista que prolatada em conformidade com as determinações legais. Segundo a Promotora,
a prisão domiciliar deve ser considerada uma hipótese excepcional, ainda que em tempos de pandemia, levando em consideração as medidas adotadas pela Secretaria de Administração Penitenciária do Pará
.

Às fls. 46-v/47,
o juízo manteve a decisão guerreada
por seus próprios fundamentos, não tendo as razões apresentadas pelo agravante trazido qualquer fato novo que pudesse alterar a fundamentação do
decisum
(
juízo de retratação
).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
parcial conhecimento do agravo em execução interposto e, na parte conhecida, pelo seu

improvimento
, para que seja mantida a decisão recorrida (parecer de fls. 57/61).

É o relatório.

Sem revisão.
VOTO

O presente agravo em execução não preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
conheço parcialmente do recurso
.

Insurge-se o ora agravante contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da RMB que
indeferiu o pedido de prisão domiciliar
do apenado
Valdecir Baía de Souza
.

A defesa aduz que
o apenado encontra-se cumprindo pena antecipadamente, visto que sua condenação ainda não transitou em julgado
, o que estaria em desacordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ora,
inviável a análise de tal pedido
, posto que
a referida matéria (ou seja, que o apenado estaria cumprindo pena antecipadamente, sem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória) deve ser suscitada perante o Juízo de Conhecimento
e não perante esta E. Corte, em sede de agravo de execução.

Compete, portanto, ao Juízo do Conhecimento deliberar sobre a questão levantada.

Quanto aos
pedidos de trabalho externo
(por ser o requerente trabalhador, com contrato de trabalho em vigor, possuindo carteira de trabalho assinada como marítimo) e
de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, verifica-se que
os mesmos não foram analisados pelo Juízo da Vara de Execução Penal, por não terem sido postulados perante este juízo
. Dessa forma, questões que não foram decididas pelo juízo
a quo
não podem ser apreciadas diretamente pelo Tribunal, sob pena de se incorrer em
supressão de instância
e
ofensa ao duplo grau de jurisdição
, mesmo porque é o juízo da execução quem tem melhores condições e meios de aferir a possibilidade da concessão ou não do trabalho externo. Ademais, inviável a pretendida substituição, prevista no art. 44 do CP, tendo em vista que
o agravante foi condenado a uma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, patamar superior ao exigido pelo art. 44, inciso I, do CPB
.

Assim, não tendo o juízo de 1º grau se manifestado definitivamente sobre os pedidos de trabalho externo e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
a análise por este Tribunal acarretaria supressão de instância
, razão pela qual
não conheço
desses pleitos.

Quanto ao pedido de
reforma da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar
, sob o argumento de que o apenado encontra-se necessitando de tratamento de saúde em razão de ser
portador de doença crônica
, sendo, portanto, do grupo de risco, o que aumenta as chances de morte em caso de contágio pelo novo coronavírus, analisando detidamente os autos, em especial os documentos e laudos acostados, vejo que
não assiste razão ao agravante
.

É cediço que, o
instituto da prisão domiciliar
encontra-se disciplinado no art. 117 da LEP (Lei de Execuções Penais), pelo qual se busca garantir, entre outras coisas,
a integridade física daquele que se encontra sob a custódia do Estado, quando acometido de enfermidade grave, tudo em cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana
, vejamos:
¿[...] Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave
; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante [...].¿

Dessa maneira, observo,
a priori
, que o agravante ainda não preenche os requisitos do art. 117 da LEP, pois
não se encontra em regime aberto (cumpre pena em regime semiaberto, pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pelo crime de roubo majorado), condição para obter o benefício da prisão domiciliar, segundo a Lei de Execuções Penais
. Todavia, é sabido que, em
casos excepcionais
, tem sido concedida a prisão domiciliar a condenados que, embora não estejam em regime aberto,
possuem comprovadamente doença grave que provoque extrema debilidade física e cujo tratamento não seja possível dentro da casa penal
.

Colaciono jurisprudência neste sentido:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-19. PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO PELO COMETIMENTO DE CRIME GRAVE (ESTUPRO DE VULNERÁVEL). INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO QUE NÃO PODE SER REALIZADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. UNIDADE PRISIONAL QUE QUE ADOTOU AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA EVITAR DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Decisão agravada que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. A Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que não determina a soltura de presos de forma indiscriminada, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo vírus da COVID-19, na medida em que referida medida não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não são apenas inerentes àqueles que fazem parte do sistema penitenciário.
3.
A gravidade abstrata da doença não é motivação idônea para automática concessão de prisão domiciliar. Na hipótese em debate, diante das peculiaridades delineadas, embora se reconheça ser o ora paciente idoso e portador das referidas comorbidades - diabetes e hipertensão, o fato de cumprir pena no regime fechado pela prática de crimes graves (estupro de vulnerável), e, sobretudo, não ter sido demonstrada a preexistência de grave risco à saúde a partir da inexistência de tratamento médico adequado no local, não estando, de forma evidente, portanto, manifesto constrangimento ilegal que mereça reparos de ofício. Tampouco há notícia de descontrole da doença no ambiente carcerário em que se encontra, de forma que não se mostra evidente a necessidade de se antecipar a progressão para o regime aberto ou domiciliar.
4. Nessa ordem de ideias, a reforma do julgado hostilizado, implica no afastamento das premissas delineadas, o que somente se daria a partir de inevitável reexame de matéria fática, o que, conforme consabido, não é admissível na via eleita. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 582.284/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)¿
¿RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA E EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DA CAUTELA EXTREMA POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO COM CONDIÇÕES DE PRESTAR A ASSISTÊNCIA NECESSÁRIA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual não conheceu o
writ
originário no tocante à regularidade da prisão preventiva, bem como em relação ao alegado excesso de prazo para o término da instrução, de modo que sua análise nesta oportunidade configuraria supressão de instância
2. Em respeito à integridade física da pessoa submetida à custódia do Poder Público, deve-se compreender - como parte do núcleo intangível que permeia esse direito fundamental diretamente ligado à dignidade da pessoa humana - o dever do Estado de prestar a devida assistência médica àqueles condenados que dela necessitarem, notadamente os presos que ostentam saúde fragilizada. O conteúdo de tal garantia deve ser preservado em qualquer circunstância, mostrando-se arredável eventual justificativa tendente a reduzir-lhe o alcance ou a dimensão. 3. A situação de extrema debilitação por doença grave, como medida excepcional justificadora da prisão domiciliar, deve ser demonstrada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional.
4. O Tribunal de origem ressaltou não estar devidamente comprovada a gravidade da enfermidade suportada pelo paciente, motivo pelo qual determinou que fosse ele examinado por equipe médica especializada da SUSIPE. Destacou, ainda, que, embora a administração prisional não possua condições de realizar o deslocamento do réu para atendimento particular, disponibilizou espaço, no local em que ele se encontra custodiado, para que receba o tratamento cabível. 5. Conquanto a defesa afirme que "em nenhum momento o Diretor da casa Penal em Marabá afirmou ter lugar adequado para o tratamento do paciente", a moldura fática delineada no acórdão combatido sinaliza a existência de local disponível para que o réu seja atendido. Logo, para alterar essa conclusão ou, até mesmo, para verificar a gravidade da lesão que acomete o acusado, seria necessária ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 6. Recurso conhecido em parte e não provido. (RHC 117.000/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/19, DJe 19/12/19)¿

In casu
, verifico que,
não há situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar em favor do agravante
, não restando comprovada, nos autos,
a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que o apenado cumpre sua pena
, muito pelo contrário, conforme o
Laudo Médico
de fls. 12-v, datado de 04/02/2020, elaborado por profissional da Prefeitura Municipal de Belém/SUS,
o agravante é portador de DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica - CID J44.9) e realiza tratamento para asma crônica (CID J45.0)
, porém
não restou provado que o mesmo encontra-se em estado de risco, tratando-se de risco genérico
.

O mencionado laudo refere, inclusive, que o apenado realizou tratamento de
Toracocentese
e
Antibioticoterapia
durante um
período de 25 (vinte e cinco) dias, ao qual ficou internado até a presente melhora do seu quadro clínico e liberado com alta
. Além disso, o Juízo da Vara de Execução, na
decisão que indeferiu a prisão domiciliar
requerida em favor do ora agravante, datada de
21/05/2020
, assim se manifestou:
¿Conforme o laudo acostado pela defesa (seq. 7.4), o custodiado faz uso de broncodilatadores há aproximadamente 04 (quatro) anos e realiza tratamento ambulatorial, fatos que corroboram a possibilidade do tratamento ser realizado na própria casa penal¿
.

A decisão agravada deixa claro que
a unidade prisional apresenta condições adequadas para o tratamento médico do agravante
, estando o mesmo recebendo assistência ambulatorial e todas as condições de tratamento necessárias. Segundo o Juízo da Execução,
¿é indiscutível que medidas preventivas estão sendo adotadas para resguardar a saúde dos custodiados, seus familiares e servidores públicos da pandemia da COVID-19, em observância ao instituto supremo da dignidade da pessoa humana e sem desvirtuar a execução penal¿
.

Assim, não obstante o laudo médico acostado,
este não se mostra suficiente a autorizar o deferimento da prisão domiciliar
, com fundamento no art. 117, inciso II, da LEP, especialmente porque
não há informação precisa acerca do seu atual estado de saúde, tampouco que esteja impossibilitado de receber o tratamento no interior do estabelecimento prisional ou que a casa penal não possa disponibilizar a estrutura para atendimento
extramuros
. Logo, inexiste hipótese excepcional que garanta ao agravante a concessão de prisão domiciliar.

Ora, se o agravante está em
cumprimento de pena no regime semiaberto
e
o presídio onde ele está cautelado vem adotando uma série de medidas extraordinárias visando evitar a proliferação da COVID-19
, oferecendo ao recluso o suporte necessário para a manutenção de sua saúde, como se verifica nos autos,
sua manutenção no cárcere é imperativa
. Assim, em que pese o estado de calamidade pública vivenciado no Brasil, decorrente do avanço da pandemia da COVID-19, não se mostra razoável o esvaziamento das Casas Penais.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do agravo em execução penal interposto e, na parte conhecida, lhe nego provimento
, para que seja mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém que
indeferiu o pedido de prisão domiciliar
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA, 25 de janeiro de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora